Tribunal: TJMT
Processo: 0006021-02.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006021-02.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER BUENO DOS SANTOS - CPF: 468.605.921-68 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), EDEVAN MARIA BUENO SANTANA - CPF: 181.167.011-34 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDEVAN MARIA BUENO SANTANA - CPF: 181.167.011-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR IRMÃO INVÁLIDO – INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA SERVIDORA FALECIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO À IRMÃ FALECIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1.
Para ser reconhecida judicialmente a dependência econômica de irmão inválido de servidora pública estadual já falecida, exige-se a comprovação da dependência econômica, ainda que não seja de forma exclusiva, na época do falecimento, nos termos do que dispõe o art. 245, inciso II, alínea
c
, da Lei Complementar no 04/90 e art. 2o da Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT.

2. N
ão se mostra admissível o deferimento de pensão por morte com fundamento, tão somente, na inclusão do beneficiário na qualidade de dependente na declaração de Imposto sobre a Renda da instituidora do benefício.

3.
“Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias (Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).”

(TJMT, N.U 0011601-18.2017.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
ação de concessão de benefício pensão por morte
no 0006021-02.2020.811.0004, proposta pelo apelado
Walter Bueno dos Santos
, representado por sua irmã Edevan Maria Bueno Santana, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente público
a pagar pensão por morte temporária ao autor, desde 28/04/2017,
corrigida segundo o IPCA-E e juros de mora segundo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, ante a necessidade de reconhecimento judicial da dependência econômica.

Inconformado, o apelante sustenta que

a sentença deve ser reformada, uma vez que a relação de dependência econômica do irmão para com a irmã – instituidora da pensão – não restou devidamente comprovada.

Sustenta que
“do conjunto probatório colacionado aos autos, não há como inferir a sua dependência econômica apenas em razão da
de cujus
arcar com algumas despesas do Recorrido”
de modo que
“o mero auxílio financeiro não é hábil a caracterizar dependência econômica.”

Ressalta que
“não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro. A dependência econômica só se configura quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente,
quando a assistência financeira prestada pelo segurado falecido seja imprescindível para garantir a subsistência do dependente
.”

Assevera, também, que
“
eventual auxílio financeiro (se comprovação houvesse, o que não é o caso), é insuficiente para demonstrar a aludida dependência econômica, sobretudo porque é comum os irmãos se ajudarem mutuamente em despesas de pouca monta.”

Arremata que
“
o Recorrido não tem direito à percepção de pensão por morte, haja vista que, conforme amplamente demonstrado no tópico anterior, não comprovou dependência econômica do falecido.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação.

O apelado
Walter Bueno dos Santos, por meio de sua representante,
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeiro grau (Id. 101852593).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 107003988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
ação de concessão de benefício pensão por morte
no 0006021-02.2020.811.0004, proposta pelo apelado
Walter Bueno dos Santos
, representado por sua irmã Edevan Maria Bueno Santana, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente público
a pagar pensão por morte temporária ao autor, desde 28/04/2017,
corrigida segundo o IPCA-E e juros de mora segundo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, ante a necessidade de reconhecimento judicial da dependência econômica.

Prima facie
,
observa-se que a presente
ação de concessão de benefício pensão por morte
foi proposta pelo apelado em desfavor do
Mato Grosso Previdência – MTPREV, objetivando a concessão do referido benefício previdenciário, ao argumento de que, por ser totalmente incapaz, era dependente economicamente de sua irmã, a servidora pública estadual
Eurivan dos Santos Silva
, que faleceu no dia 28/04/2017.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, fundamentando nos seguintes termos:

“A pretensão do demandante possui amparo na Lei Complementar no 04/90, do Estado de Mato Grosso, especificamente em seu artigo 243, o qual estabelece que, por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito.

Essa pensão, de acordo com o artigo 244 da lei, distingue-se, quanto à natureza, em vitalícia e temporária. A primeira é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Já a última é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário.

Com efeito, o artigo 245, II, da lei complementar estabelece que o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovar dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, é beneficiário da pensão temporária.

Dito isso, da documentação juntada pelo demandante, mormente o de origem da Receita Federal e laudo pericial (fls. 155), está suficientemente demonstrada a sua dependência econômica para com Eurivan dos Santos Silva, sua irmã, cumprindo, assim, a condição para a percepção de pensão temporária.

Portanto, comprovada a qualidade do demandante de beneficiário e demonstrada a inexistência de outros beneficiários que excluem seu direito, a pensão temporária lhe é devida na sua integralidade, desde o óbito.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, de modo que condeno a Mato Grosso Previdência – MTPREV a pagar pensão temporária a Walter Bueno dos Santos, desde 28.04.2017, data do óbito de Eurivan dos Santos Silva, corrigida segundo o IPCA-E, e juros de mora segundo o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, ante a necessidade de reconhecimento judicial da dependência econômica.

Confirmo a tutela de urgência e fixo multa de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitada a R$3.000,00 (três mil reais), já que até o momento não foi cumprida pelo demandado.

Condeno o demandado a despesas e honorários de 10% do valor da condenação.”
(Id. 101852583).

Contra essa decisão, insurge-se o
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
requerendo a reforma do aludido ato sentencial, por ausência de provas da dependência econômica do apelado em relação à sua irmã falecida.

Ocorre que, de antemão, após análise da controvérsia, entendo que
a sentença deve ser anulada,
ex officio
, para que seja reaberta a fase instrutória, de modo a possibilitar a produção de outras provas, que demonstrem a existência da alegada dependência econômica do apelado em relação à instituidora do benefício. Vejamos!

Conforme é sabido, dispõe a Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça que
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No ponto, considerando que a falecida (
Eurivan dos Santos Silva
), servidora pública estadual, veio a óbito em
28/04/2017
(certidão de óbito constante do Id. 101852577 – pág. 21), tem-se que a normativa aplicável na espécie consiste na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

Aludida normativa dispõe, em seus artigos 243 a 253, sobre o benefício previdenciário de pensão por morte do servidor público estadual, destacando-se, no particular, os seguintes dispositivos:

“Art. 243. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no art. 62 desta lei.

(...)

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária:

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 (dezoito) anos e o
irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento
.”
[Destaquei].

Como se vê, a norma em comento exige a comprovação de dependência econômica do irmão inválido em relação ao irmão instituidor do benefício, por intermédio de ação judicial, requisito que reputo não comprovado adequadamente nestes autos.

Com efeito, em caráter complementar aos
dispositivos supracitados, a Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a referida dependência econômica em relação ao servidor público estadual. Confira-se:

“Art. 2o Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

(...)

X - comprovação de dependência econômica.

Parágrafo único.
A prova da dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência ou inexistência de renda própria do beneficiário e pelo menos 03 (três) dos documentos ora elencados
:

a) certidão de nascimento de filho havido em comum;

b) certidão de casamento religioso;

c) declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

d) disposições testamentárias;

e) anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

f) declaração especial feita perante tabelião;

g) prova de mesmo domicílio;

h) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

i) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

j) conta bancária conjunta;

k) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

l) anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

m) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

n) ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

o) escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente;

p) declaração de não emancipação do dependente menor de dezoito anos; ou

q) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.”

No caso em apreço, a prova da alegada dependência econômica estaria materializada nos seguintes documentos: extrato de processamento do Imposto de Renda referente ao exercício de 2017 (Id. 101852577 – págs. 17/18) e Laudo Pericial no 01-02-002402-01/2006, que constatou a cessação da periculosidade do autor, com necessidade de tratamento ambulatorial, mediante a supervisão de curador nomeado (Id. 101852577 – págs. 61/70).

No entanto, vislumbra-se que o autor, ora apelado, além de não fazer prova da existência ou inexistência de renda própria, deixou de apresentar pelo menos 03 (três) dos documentos elencados na

Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT, limitando-se em apresentar apenas o extrato da Declaração do Imposto de Renda da instituidora do benefício, em que consta o autor como sendo seu dependente.

Nesse compasso, entendo que a simples inclusão do apelado, na qualidade de dependente, na declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da instituidora do benefício referente ao exercício de 2017, por si só, não é prova suficiente da dependência econômica, que pudesse autorizar o deferimento de pensão em favor daquele.

No tocante ao Laudo Pericial no 01-02-002402-01/2006, verifica-se que este foi lavrado em
30/01/2007
, a partir de requisição do Juízo da Segunda Vara Criminal desta Capital, tendo sido constatado que o autor
Walter Bueno dos Santos é portador de esquizofrenia paranoide, apresentando redução de sua periculosidade, constatação esta que justificou a sua desinternação, sendo recomendado o tratamento ambulatorial.

Além disso, nota-se que a falecida Eurivan dos Santos Silva foi quem, de fato, acompanhou o periciando, durante a perícia realizada, tendo manifestado, naquela ocasião, o desejo de cuidar do irmão.

Entretanto, apesar do Termo de Audiência Admonitória e da decisão de Id. 101852577 – pág. 59 e 75/79, mencionarem que a Sra. Eurivan dos Santos Silva fora nomeada curadora de seu irmão, verifica-se que aquela não estava presente na audiência. Além disso, não consta nestes autos o compromisso de curadora especial eventualmente assinado pela instituidora do benefício.

Ademais, o único Termo de Compromisso acostado aos autos fora assinado pela curadora especial
Edevan Maria Bueno

Santana
, em
19/01/2011
, o que, a princípio, leva a conclusão de que a Sra. Eurivan dos Santos Silva não chegou de exercer, de fato, a curadoria de seu irmão (Id. 101852577 – pág. 16).

Assim, não se mostra admissível, segundo penso, o deferimento de pensão em favor do apelado, tão somente com fundamento na inclusão dele, na qualidade de dependente, na declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da instituidora do benefício referente ao exercício de 2017.

Competia ao apelado demonstrar a existência de dependência econômica em relação à instituidora do benefício com outras provas, além das existentes nos autos, fosse através da apresentação de outros documentos comprobatórios, assim mencionados na
Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT ou mediante a produção de prova testemunhal em audiência.

Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA -
INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias
(Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).”
(TJMT, N.U 0011601-18.2017.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) [Destaquei].

Se não bastasse, convém destacar que o magistrado de primeiro grau deixou de intimar as partes para que, querendo, indicassem provas a serem produzidas, tendo sido o feito julgado antecipadamente, mesmo diante da insuficiência das provas até então produzidas.

À luz de tais considerações,
de ofício, declaro a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação, com a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022